Tribunal: STF
Processo: Rcl 73869
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ausência de estrita aderência entre o Ato Reclamado e os precedentes apontados como paradigma pelo reclamante - ADI 2135, ADPF 367, ADC 36 e ADI 5367. Inexistência de coisa julgada. Agravo Regimental Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Sérgio Panaro dos Santos em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferido no processo TST-RRAg-394-13.2011.5.01.0052, na qual se alega que a autoridade reclamada desconsiderou a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte na ADI 2135, na ADPF 367, na ADC 36 e na ADI 5367, bem como violou a coisa julgada firmada no âmbito do Mandado de Segurança que garantiu sua reintegração.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento da ADI 2135, ADPF 367, ADC 36 e ADI 5367, bem como violação à coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. O Plenário do STF, no julgamento conjunto das ADPF 367, ADC 36 e ADI 5367, decidiu que os Conselhos de Fiscalização Profissional podem contratar seus funcionários pelo regime celetista. 



    5. O Plenário julgou improcedente o pedido formulado na ADI 2135, que questionava a constitucionalidade do caput do art. 39 da Constituição Federal, na redação conferida pela EC 19/1998, e, “tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, atribuiu eficácia ex nunc à presente decisão, esclarecendo, ainda, ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários”. Como consequência, esta Corte admitiu a possibilidade de a Administração Pública contratar seus servidores pelo regime celetista. 



    6. Os referidos paradigmas tratam apenas da possibilidade de contratação pelo regime celetista, sem qualquer discussão sobre a dispensa do concurso público.



    7. A autoridade reclamada reconheceu a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes ante a inobservância da exigência constitucional de submissão a concurso público, matéria que não foi debatida nos paradigmas indicados, os quais cingiram-se a possibilitar a contratação pela Administração Pública mediante vínculo celetista.



    8. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados.



    9. A decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho está alinhada ao entendimento desta Corte, que determina que os conselhos de fiscalização devem realizar concurso para a contratação de seus servidores ou empregados.



    10. Não assiste razão ao reclamante quanto à alegação de que haveria coisa julgada assegurando sua reintegração decorrente de decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0011910-89.2011.5.01.0000. O referido MS foi extinto sem resolução do mérito, devido à perda superveniente de seu objeto. A decisão de extinção transitou em julgado em 3.4.2014. 



    IV. Dispositivo



    11. Agravo Regimental desprovido.